Tribunal: TJSP
Processo: 2068049-35.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo interno em recurso especial. Cumprimento individual de sentença coletiva. Ação Civil Pública julgada pelo juiz da 6a Vara da Fazenda Pública do Foro Central de São Paulo/SP (ação coletiva no 0403263-60.1993.8.26.0053). Foro competente. Reconhecimento ao beneficiário do direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio (tema 480). Legitimidade ativa

Ementa:
Agravo interno em recurso especial. Cumprimento individual de sentença coletiva. Ação Civil Pública julgada pelo juiz da 6a Vara da Fazenda Pública do Foro Central de São Paulo/SP (ação coletiva no 0403263-60.1993.8.26.0053). Foro competente. Reconhecimento ao beneficiário do direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio (tema 480). Legitimidade ativa dos poupadores e de seus sucessores, independentemente de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC (tema 724). Juros de mora. Termo inicial. Citação do devedor na fase de conhecimento (tema 685). Juros remuneratórios e expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito. Incidência (tema 887). Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000085026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2068049-35.2018.8.26.0000/50000,
da
Comarca
de
Ribeirão Preto, em que é agravante BANCO DO BRASIL
S/A, é agravado MARIA APARECIDA CAMPANHOLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2068049-35.2018.8.26.0000/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2068049-35.2018.8.26.0000/50000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO 9a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: MARIA APARECIDA CAMPANHOLI
VOTO No 27.950
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a
VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE
SÃO
PAULO/SP
(AÇÃO
COLETIVA
No
0403263-60.1993.8.26.0053).
FORO
COMPETENTE. RECONHECIMENTO AO BENEFICIÁRIO DO
DIREITO DE AJUIZAR O CUMPRIMENTO INDIVIDUAL
DA
SENTENÇA
COLETIVA
NO
JUÍZO
DE
SEU
DOMICÍLIO (TEMA 480). LEGITIMIDADE ATIVA DOS
POUPADORES
E
DE
SEUS
SUCESSORES,
INDEPENDENTEMENTE
DE
FAZEREM
PARTE
DOS
QUADROS ASSOCIATIVOS DO IDEC (TEMA 724).
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO
DEVEDOR NA FASE DE CONHECIMENTO (TEMA 685).
JUROS
REMUNERATÓRIOS
E
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
POSTERIORES
A
TÍTULO
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA
PLENA
DO
DÉBITO.
INCIDÊNCIA
(TEMA
887).
DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo interno interposto
por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão que, em
cumprimento individual de sentença proferida em
ação civil pública, negou seguimento a recurso
especial, pois o acórdão recorrido observou as
orientações
estabelecidas
pelo
E.
Superior
Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais nos
1.243.887/PR, 1.391.198/RS, 1.361.800/SP, 1.370.899/SP e 1.392.245/DF, julgados sob o regime dos recursos repetitivos. Alega: (a)
incompetência do foro do domicílio do poupador
para o trâmite do cumprimento individual da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2068049-35.2018.8.26.0000/50000 - Voto no
3
sentença coletiva; (b) necessidade de demonstração pelo poupador do vínculo associativo com
o IDEC; (c) necessidade de
suspensão do feito como determinado no Recurso
Especial no 1.438.263/SP; (d) necessidade de
fixação do termo inicial dos juros de mora a
partir da intimação para pagamento nos autos de
habilitação/liquidação
de
sentença;
e
(e)
violação da coisa julgada, em razão da inclusão
indevida de juros remuneratórios e de outros
expurgos inflacionários no cálculo do débito.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011 desta Corte, com a redação dada pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da C. Câmara
Especial de Presidentes, nos termos do art. 33-A
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça,
incluído pelo Assento Regimental no 565/2017.
O
recurso
apenas
comportará
provimento se o recorrente demonstrar que, por
ausência de similitude fática, a tese firmada
pelo E. Superior Tribunal de Justiça sob o
regime dos recursos repetitivos não se aplica ao
caso concreto (distinguishing). Neste sentido, o
AgInt no RE no AgRg nos EREsp 1.039.364/ES, Rel.
Min. Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 6.2.2018,
e o AgInt no RE no AgInt nos EDcl no RMS
48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte
Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre
o acórdão objeto do inconformismo especial e os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente. Com efeito, julgado o Recurso Especial no 1.243.887/PR sob o regime dos
recursos repetitivos, o E. Superior Tribunal de
Justiça decidiu que a liquidação e a execução
individual de sentença genérica proferida em
ação civil coletiva podem ser ajuizadas no foro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2068049-35.2018.8.26.0000/50000 - Voto no
4
do domicílio do beneficiário, pois os efeitos e
a eficácia da sentença não estão circunscritos a
lindes geográficos, mas aos limites objetivos e
subjetivos do que foi decidido (tema 480).
A propósito da legitimidade ativa, o
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, na condição
de Presidente da Comissão Gestora de Precedentes
do E. Superior Tribunal de Justiça, encaminhou
ofício às Cortes do país em outubro de 2017, com
orientação de aplicação da tese estabelecida no
Recurso
Especial
Repetitivo
no
1.391.198/RS
(tema 724) “aos processos que discutem a tese da
legitimidade
ativa
de
não
associado
para
liquidação/execução de sentença coletiva”, do
que é possível extrair que a Corte não exige que
os poupadores ou seus sucessores façam parte dos
quadros
associativos
do
IDEC
no
presente
cumprimento individual da sentença coletiva.
Além do mais, julgados os Recursos
Especiais
Repetitivos
nos
1.361.800/SP
e
1.370.899/SP, a mesma Corte determinou que os
juros de mora devem incidir a partir da citação
do devedor no processo de conhecimento da ação
civil
pública,
quando
esta
se
fundar
em
responsabilidade contratual cujo inadimplemento
já produza a mora, ressalvada a hipótese de
configuração da mora em momento anterior (tema
685).
No que diz respeito aos expurgos
inflacionários,
o
E.
Superior
Tribunal
de
Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo
no 1.392.245/DF, estabeleceu as seguintes teses:
"Na execução individual de sentença proferida em
ação civil pública que reconhece o direito de
poupadores
aos
expurgos
inflacionários
decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989):
(I) descabe a inclusão de juros remuneratórios
nos
cálculos
de
liquidação
se
inexistir
condenação expressa, sem prejuízo de, quando
cabível, o interessado ajuizar ação individual
de
conhecimento;
(II)
incidem
os
expurgos
inflacionários posteriores a título de correção
monetária plena do débito judicial, que terá
como base de cálculo o saldo existente ao tempo
do referido plano econômico, e não os valores de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2068049-35.2018.8.26.0000/50000 - Voto no
5
eventuais
depósitos
da época de cada plano
subsequente"
(tema
887).
Confira-se
a
fls.
483/490.
Neste contexto, o acórdão recorrido
(fls. 392/410) está em perfeita sintonia com as
orientações superiores, ao concluir pela: (a)
competência do juiz de Primeira Instância; (b)
desnecessidade de associação ao IDEC para a
propositura
da
ação;
(c)
fixação
do
termo
inicial dos juros de mora a partir da citação do
devedor no processo de conhecimento da Ação
Civil
Pública;
e
(d)
incidência
dos
juros
remuneratórios, em razão da condenação expressa
na sentença, e aplicação da Tabela Prática do
TJSP
para
atualização
monetária
do
débito
exequendo.
Descabida, de resto, a pretensão de
suspensão do presente agravo interno, uma vez
que a Corte Superior, ao afetar os Recursos
Especiais
nos
1.361.872/SP,
1.362.022/SP
e
1.438.263/SP ao regime dos recursos repetitivos
no
tema
948,
determinou
a
suspensão
exclusivamente dos recursos especiais e agravos
em recurso especial.
Indiscutível, pois, a aplicação do
regime dos recursos repetitivos.
Pelo
exposto,
nego
provimento
ao
agravo interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO